Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-60.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ação de cobrança – Reconhecimento em sentença de ilegitimidade passiva dos réus, por não haver demonstração de herança deixada pela obrigada – Responsabilidade dos réus pelos débitos, limitada às forças da herança – Ônus da prova deles, porém, para a demonstração do fato extintivo do direito da autora, através de inventário negativo – Inteligência do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Ação de cobrança – Reconhecimento em sentença de ilegitimidade passiva dos réus, por não haver demonstração de herança deixada pela obrigada – Responsabilidade dos réus pelos débitos, limitada às forças da herança – Ônus da prova deles, porém, para a demonstração do fato extintivo do direito da autora, através de inventário negativo – Inteligência do artigo 1.792 do Código Civil - Ação acolhida, com ressalva - Recurso provido.